Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700842-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NERGINO DE LIMA, TAYLINE FERNANDEZ MACHADO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUCAS NERGINO DE LIMA e outros (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico cumulado com pedido de tutela cautelar e desconsideração da personalidade jurídica n.o 0700731-63.2022.8.07.0017 proposta pelos ora agravantes em desfavor de G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI e OUTROS, deferiu o pedido de antecipação de tutela, contudo limitou o valor do bloqueio no importe de R$ 190.000,00, nos seguintes termos (ID 1189133 dos autos originais): Recebo a emenda de ID 118917579 – fls. 296/301, em que informados valores dos rendimentos mensais contratados, recebidos por cada um dos autores. LUCAS NERGINO DE LIMA e TAYLINE FERNANDEZ MACHADO propõem ação de anulação de contrato em face da G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA E CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, M Y D ZERPRA TECNLOGIA EIRELI, QUANTICO BANK LTDA, DSR SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI e TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOSO LTDA, com inclusão dos sócios GLEIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN DOS SANTOS SOARES e GUILHERME SILVA DE ALMEIDA – mediante aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, partes já qualificadas. Narram que celebraram com a primeira ré, a partir de maio e julho/2020, respectivamente, contratos de “prestação de serviços para terceirização de trades de criptoativos”, em que ela se comprometeu a aplicar recursos recebidos daqueles (R$ 80.000,00 e R$ 220.000,00, no total) nesses ativos digitais, bem como realizar operações de trading (auferir ganhos com a arbitragem dos diferentes valores desses bens existentes nas corretoras especializadas, chamadas de exchanges). Como consequência das operações, prometeu aos autores um rendimento mensal de 10% sobre o capital aplicado, pelo período de 36 meses, bem como devolução do montante investido ao final do negócio. Como pagamentos do contrato, os autores informam que fizeram transferências bancárias para contas da M Y D TECNOLGIA, G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI. Isso, em razão de orientação de um dos prepostos da primeira requerida afirmar se tratar de um grupo econômico. Aduzem, ainda, que esses valores eram reunidos sob a administração da G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTRIA DIGITAL ERELI, que fazia os pagamentos mensais aos contratantes. Contudo, após a deflagração de operação policial por suspeita de prática de pirâmide financeira pelas requeridas, os clientes foram orientados a realizarem as transferências para conta da DSR SLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI, pessoa jurídica domiciliada no mesmo endereço da G.A.S. ASSESSRIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI. Em situação idêntica, em 04/09/2021, outros clientes foram orientados a direcionarem os novos aportes para a TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOSO LTDA, a fim de, segundo os autores, prejudicar as investigações e os credores, maculando o rastreio dos montantes. Quanto à ré QUANTICO BANK LTDA, apesar de ter como sócios ALAN DOS SANTOS SOARES e GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, sustentam que o sócio administrador de fato era GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS. Destacam que essa pessoa e a G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA intentaram em conjunto demanda, questionando protesto feito apenas em face da G.A.S, o que caracterizaria grupo econômico. Contudo, mencionam que sobrevieram notícias da ocorrência de investigação de prática de lavagem de dinheiro e de crime contra o sistema financeiro nacional, em razão da suposta ocorrência de esquema de pirâmide financeira, orquestrada por GLAIDSON, MIRELIS, ALAN DOS SANTOS e GUILHERME SILVA, mediante utilização das pessoas jurídicas rés. Também noticiam que GLAIDSON, ALAN DOS SANTOS e GUILHERME SILVA foram presos, sendo o primeiro como consequência da “operação kryptos”, mas a ré MIRELIS – esposa e sócia de Glaidson – está foragida. Especificamente no negócio jurídico objeto do processo, os requerentes mencionam que receberam comunicados oficiais do grupo, de 27/08/2021 a 08/10/2021, informando sobre a existência das investigações, da prisão do sócio administrador GLAIDSON e das decisões denegatórias em habeas corpus impetrados. Tecem arrazoado jurídico para sustentarem a nulidade dos contratos firmados, bem como a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas rés, a fim de tornar os réus GLAIDSON, MIRELIS, ALAM e GUILHERME responsáveis pelo ocorrido. Ao final, pede seja decretada a nulidade dos contratos celebrados com a primeira ré e sejam todos os requeridos condenados a restituírem o capital investido, qual seja R$ 300.000,00. Em sede de tutela de urgência cautelar, requerem o arresto nas contas dos réus até o limite desse valor e de eventuais criptoativos depositados em corretoras especializadas, mencionadas nos contratos. Determinada a emenda, os autores informaram que resta a receber, em relação ao valor investido a quantia de R$ 190.000,00, valor que lhes deveria ser devolvido, id 118917579, fl. 301. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, os contratos de IDs 114889729 a 114889730 – fls. 50/113, firmados entre os autores e a ré G.A.S CONSULTRIA E TENCOLOGIA LTDA, demonstra a relação jurídica havida entre essas partes. As notas promissórias de IDs 114889729 – fls. 54/114, emitidas pelo réu GLAIDSON e avalizada pela ré MIRELIS, comprova que eles também fizeram parte desse negócio jurídico. Os comprovantes de transferências de IDs 114899731 a 114899732 – fls. 115/129, feitos em favor da M Y D TECNOLOGIA, G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL, provam a relação direta da M Y D e G.A.S ASSESSORIA nessa relação. Além disso, a inicial foi instruída com os cadastros junto à receita federal e indicação do quadro societários das pessoas jurídicas rés (ID 114899734 – fls. 130/157), com a cópia da petição inicial proposta pelo QUANTICO BANK LTDA e a G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (ID 114899736 – fls. 158/176) – questionando protesto feito apenas em face da G.A.S – e com mensagens de WhatsApp em que prepostos do grupo indicam conta da DSR SLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELIS para a realização de novos aportes (ID 114899738 – fls. 183/191). Outrossim, no corpo da inicial, observa-se conduta semelhante do grupo ao indicar conta da TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOSO LTDA para a realização de outras transferências. Demais disso, é notório o fato de que GLAIDSON e MIRELIS estão a ser investigados pela organização de suposta pirâmide financeira, utilizando-se das pessoas jurídicas requeridas para dar um caráter de seriedade à atividade de investimento propagada, bem como viabilizar a prática desses atos ilícitos. Esses elementos, por sua vez, indicam que os contratos celebrados pelos autores podem estar eivados de nulidade, porquanto firmados com objetivo de ocultar a prática de objeto ilício, em afronta ao inciso II do art. 104 do CC. Assim, tenho por evidenciada a probabilidade do direito dos autores e a consistente suspeita da utilização das pessoas jurídicas rés, pelos seus sócios, “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos” (§ 1o do art. 50 do CC). É o caso, portanto, de deferir o processamento da demanda com o pedido de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica das rés, de modo a também incluir no polo passivo as pessoas físicas indicadas. Lado outro, o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois os autores aplicaram vultuosa quantia para formar o capital a ser investido, porém, o serviço contratado não foi cumprido e tampouco há previsão de ser entregue. Por certo, o passar do tempo torna mais difícil recuperar a quantia depositada. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, ou seja, que a quantia eventualmente bloqueada judicialmente seja devolvida aos requeridos, atualizada monetariamente, caso verificado eventual malogro da parte autora na pretensão principal. O artigo 301 do CPC preconiza, ainda, a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Por fim, os autores pugnaram pelo bloqueio do valor de R$ 190.000,00 e de criptoativos, neste caso, perante as corretoras especializadas, o que merece ser acolhido , haja vista a dificuldade de se ter contato com exchanges não domiciliadas no país. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de urgência cautelar para determinar o bloqueio na quantia de R$ 190.000,00 ou qualquer quantia até esse valor, nas contas bancárias de todos os réus, inclusive pessoas físicas, vedado o levantamento por qualquer das partes até segunda ordem deste Juízo. Anote-se a inclusão, no polo passivo, de GLEIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN DOS SANTOS SOARES e GUILHERME SILVA DE ALMEIDA. À Secretaria para que proceda ao bloqueio da quantia perante o sistema SISBAJUD. Fica o autor intimado para, em até 15 dias, informar o endereço das corretoras de criptoativos indicadas, bem como informar meio hábil e efetivo de comunicação com elas. Nesta oportunidade, também deverá informar o endereço do estabelecimento prisional de custódia dos réus ALAN e GUILHERME. (...). ID 12481715 “Os autores opõem embargos de declaração em face da decisão de ID 118991133 - fls. 303/306, que recebeu a inicial e concedeu a tutela de urgência cautelar incidental para que seja feito o arresto nas contas do réu de até R$ 190.000,00. Em suas razões, os embargantes suscitam erro material no decisum, ao argumento de que o valor indicado a ser bloqueado é menor do que o montante dispendido pelos contratos questionados, qual seja R$ 300.000,00. Conheço dos embargos opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, sem razão os embargantes. Conforme se verifica nos três últimos parágrafos, ID 1189911133 - Pág. 2 - fl. 303, o capital total investido pelos embargantes foi de R$ 300.000,00. Até o início do descumprimento da avença, não houve a restituição desse montante investido, mas sim o pagamento dos rendimentos contratados, os quais estão indicados na tabela de fls. 298/299, ID 1189175789. Contudo, considerando que o pedido é de anulação do negócio, as partes hão de retornar ao estado anterior, uma vez que o contrato não produzirá efeitos, e, portanto, também não rendimentos. Dessa forma, mantenho decisão embargada por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Em suas razões recursais (ID 35789243), afirma que realizou aporte financeiro junto às agravadas, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), visando diversificar suas aplicações, com a promessa de rendimentos no importe de 10% do valor aplicado. Afirma que o contrato de prestação de serviços era para investimento em mercado financeiro de moedas criptografadas denominada bitcoins e altcoins. Alega que foram veiculadas notícias nos meios de comunicação indicando se tratar de negócio ilícito, culminando na prisão do responsável por parte das empresas agravadas. Alegam que a decisão agravada limitou o arresto ao valor de R$ 190.000,00. Argumenta que o arresto deve ser da quantia efetivamente investida, no importe de R$ 300.000,00 Afirma que as agravadas cessaram, em 15/09/2021, o pagamento dos valores dos rendimentos contratados em favor do agravante. Afirma que solicitou o levantamento dos valores aplicados, contudo os valores não foram devolvidos. Argumenta que se aplica, no caso em comento, o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve o agravante ser reparado na exata quantia que foi lesado. Alega que a lesão se refere a quantia comprovadamente investida, independente de eventual rendimento que tenha ou não auferido. Argumenta que restou provada a falha na prestação do serviço e o arresto da quantia aplicada é medida urgente, uma vez que os réus estão ocultando o patrimônio. Indica que a tentativa de bloqueio de bens em nome do sócio das agravadas, em outro processo, restou infrutífera, demonstrando a necessidade de bloqueio de bens das empresas. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Por fim, requer: a) que seja realizado o arresto de eventuais ativos financeiros nas contas dos agravados por meio do sistema Bacenjud/Sisbajud, no valor de R$ 300.000,00; b) o bloqueio de criptoativos junto às corretoras de criptomoedas indicadas na peça de agravo. A decisão de ID 36704864 oportunizou prazo para os agravantes se manifestassem sobre o pedido formulado no juízo a quo acerca do valor do arresto. Os agravantes afirmam que o valor de R$ 190.000,00 foi apontado equivocadamente (falha humana) e que teria ingressado com embargos de declaração para informar o juízo a quo acerca do equívoco no valor do arresto deferido (ID 37595116). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, os agravantes postularam a tutela de urgência para arrestar bens das empresas agravadas a fim de garantir o ressarcimento do aporte financeiro por eles realizados em razão dos contratos de investimento firmados com a empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, tendo limitado o arresto ao valor de R$ 190.000,00, ao fundamento de que deveria ser descontado do valor investido o valor dos rendimentos já auferidos pelos agravados. Conforme se infere da petição inicial dos autos principais (ID 114890648), os agravantes/autores celebraram contrato de investimento com a empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda, com investimento total de R$ 300.000,00, indicando que as demais empresas seriam componentes de um mesmo grupo econômico. O juízo a quo determinou a emenda da inicial para que os agravantes indicassem os rendimentos já auferidos com os contratos firmados entre as partes (ID 117147705 - Pág. 1). Os agravantes apresentaram emenda à petição inicial tendo formulado pedido para condenar os agravados/réus à devolverem aos autores a quantia integralmente investida, R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Transcrevo in verbis o pedido de emenda (ID 118917579 - Pág. 6 dos autos originários): “Dessa forma, que seja julgada procedente esta demanda para se declarar nulos todos os contratos celebrados entre as partes, em razão do objeto ilícito (artigo 166 do CC/2002), da simulação (artigo 167, §1o, inciso I), da colocação do consumidor em ampla, manifesta e abusiva desvantagem (artigo 51, inciso II e IV do CDC), de modo que sejam os Réus solidariamente condenadas à devolver à Parte Autora o valor integral investido, R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)” (negritei). O juízo a quo recebeu a emenda de ID 118917579 e considerou o valor indicado pelos agravantes para o arresto da quantia de R$ 190.000,00. Inclusive na decisão agravada, o juízo a quo assim se manifestou: “Determinada a emenda, os autores informaram que resta a receber, em relação ao valor investido a quantia de R$ 190.000,00, valor que lhes deveria ser devolvido, id118991133 - Pág. 2 dos autos originários”. Ao que tudo indica, os agravantes incidiram em erro material ao indicarem o valor de R$ 190.000,00 como valor a ser restituído, já que ao que parece a pretensão seria de que fosse devolvido todo o valor investido (R$ 300.000,00). Contudo, se a pretensão é de devolução dos R$ 300.000,00, o pedido, em tese, precisa ser retificado ou esclarecido no juízo a quo. Com efeito, não é possível, em sede de agravo de instrumento, proceder à retificação do pedido, medida que somente é admissível no processo de origem. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, pois, ao que tudo indica, o pedido precisa ser retificado ou esclarecido no juízo a quo. Ademais, verifica-se que, no processo de origem, já foi procedido o arresto da quantia de R$ 190.000,00, por meio do sistema SISBAJUD, contudo foram encontrados valores ínfimos para bloqueio, o que indica, em princípio, que a medida postulada pode aguardar o julgamento pelo colegiado, uma vez que a providência já foi adotada no juízo a quo, ainda que de valor parcial, sem que tenham sido localizados valores a serem arrestados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Considerando que os agravados ainda não foram citados na ação principal, é dispensada a sua intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora